Tribunal: CARF
Processo: 10880.930951/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930951/2013-23
ACÓRDÃO
1301-008.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO. IRRF SOBRE JCP. REGIMENTE DE
COMPENTÊNCIA.
Por força do regime de competência, é permitida a dedução do IRRF sobre
Juros do Capital Próprio (JCP) no ano da deliberação em Assembleia que
decidiu pelo seu pagamento, mesmo que seu recolhimento seja em ano
posterior, desde que seja oferecido à tributação os JCP no mesmo período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930951/2013-23
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de PERDCOMP no 34988.70132.240310.1.3.02-0274 (e-fls. 2 a 6) cujo
direito creditório se refere a Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2009, com valor de
crédito vindicado de R$ 1.747.828,76.
2.
O Despacho Decisório (e-fl. 7) não reconheceu as parcelas de composição do Saldo
Negativo de IRPJ fruto de retenções na fonte, não havendo Saldo Negativo apurado e, por
conseguinte, não homologando as compensações declaradas vinculadas com o crédito pleiteado.
3.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 18 a
24), assim resumida pelo julgado de piso:
Arguiu que a retenção na fonte sob o código de receita 5706 é relativa aos juros
sobre capital próprio recebidos pela TAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S.A. - CNPJ no 03.168.654/0001-17, em decorrência das ações por ela detidas na
TAM S.A. - CNPJ no 01.832.635/0001-18. Aduziu que o pagamento dos juros foi
deliberado na Ata de Reunião do Conselho de Administração da TAM S.A.
realizada em 18/12/2009; que os juros foram creditados pela companhia e
apropriados pela manifestante no ano-calendário de 2009 e que o IRRF incidente
sobre eles foi considerado na apuração do saldo negativo de IRPJ do mesmo
período, consoante consta de sua DIPJ. Argumentou que em virtude de o direito
creditório ser relativo a imposto de renda retido em face de juros de capital
próprio creditado por companhia aberta, a Administração Tributária possuía
diversos meios de confirmação de tal retenção. Quanto à retenção sob o código
de receita 3426 no montante de R$ 10.765,20, sustentou que se refere a receitas
de aplicações junto ao Unibanco SA, tendo juntado à peça de defesa o informe de
rendimentos emitido pela instituição financeira.
Alegou, ainda, que não foi comunicada de possível inconsistência em sua
declaração de compensação e pugnou pelo deferimento do seu pedido,
invocando o Princípio da Verdade Material, “segundo o qual cumpre à
Administração utilizar todos os meios a seu alcance para estabelecer os fatos com
efeitos tributários efetivamente verificados.” Colacionou entendimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nesse sentido e destacou o dever de
ofício de promover o reconhecimento do crédito em favor do contribuinte
quando houver conhecimento dos pagamentos indevidamente efetuados, sob
pena de se terem configurados o enriquecimento sem causa e o excesso de
exação.
Ao final, entendendo ter sido devidamente comprovadas as retenções de imposto
de renda não reconhecidas pelo Fisco, requereu a reforma do Despacho Decisório
com a confirmação integral do direito creditório e a homologação total das
compensações. Protestou, ainda, pela produção de todas as provas em direito
admitidas, especialmente a junta de novos documentos.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930951/2013-23
3
4.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 exarou o Acórdão 101-
005.586 - 7a TURMA DA DRJ01, de 21/01/2021, julgando procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade. Foi reconhecida parcela de R$ 17.944,34, conforme constam em DIRF de IR retido
por terceiros.
5.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 08/06/2021 (e-fl. 118).
Apresentou, então, Recurso Voluntário (e-fls. 122 a 134) no dia 06/07/2021 (e-fl. 119), onde
arguiu, em suma:
a) Que a DRJ alegou que o pagamento do Juros Sobre Capital Próprio foi em 2010
(conforme se vê na Ata de Reunião do Conselho de Administração da TAM S.A.,
realizada em 18/12/2009). No entanto, na visão do recorrente, deveria ser
apropriado em 2009 (por causa da data da assembleia) e que assim ele fez,
oferecendo-o à tributação e se apropriando do IRRF.
b) Que anexa ao Recurso o informe de rendimentos que demonstra a retenção na
fonte de IR sobre JCP, onde consta como data de retenção o ano de 2010, que
foi o ano do efetivo pagamento.
c) Que não houve prévia intimação para esclarecimentos sobre divergências
encontradas que desencadearam no não reconhecido do Saldo Negativo.
d) Que, em homenagem ao princípio da verdade material, suscita o provimento do
Recurso.
6.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
7.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
8.
A ciência do Acórdão 101-005.586 - 7a TURMA DA DRJ01 se deu em 08/06/2021 (e-
fl. 118), sendo o recurso voluntário apresentado em 06/07/2021 (e-fl. 119). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930951/2013-23
4
9.
A lide presente neste momento processual versa sobre a controvérsia do
aproveitamento do suposto IRRF sobre JCP na apuração do Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2009.
10.
O Despacho Decisório glosou a retenção referida por falta de comprovação:

11.
Após Manifestação de Inconformidade, a turma julgadora de piso assim se
pronunciou sobre o tema:
No tocante ao imposto retido pelo pagamento de juros de capital próprio,
verificou-se que no ano-calendário 2009, não foi feita nenhuma retenção de
imposto de renda na fonte em favor da manifestante, sob o código de receita
5706 (fls. 91-94).
Cumpre observar que na Ata de reunião do Conselho de Administração, realizada
em 18/12/2009 e à qual se referiu o contribuinte em sua peça de defesa, consta
que o pagamento de Juros sobre o capital próprio aos acionistas foi aprovado e
que o pagamento seria efetuado em janeiro de 2010. Nesse sentido, o fato
gerador do imposto de renda na fonte ocorreu somente em janeiro de 2010,
quando foi feito o pagamento dos juros, conforme preceitua o art. 668 do Decreto
no 3.000, de 1999, a seguir transcrito:
(...)
12.
A Ata mencionada pelo julgamento de piso está presente na e-fl. 55 e assim se
percebe:
CNPJ/MF no 01.832.635/0001-18 - NIRE no 35.300.150.007
Ata de Reunião do Cons. de Administração realizada em 18/12/2009
(...)
Ordem do dia e Deliberações:
II. A seguir, foram tomadas as seguintes deliberações:
(...)
3) Aprovado o pagamento de Juros sobre o capital próprio aos acionistas, no
montante total da RS 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), pagamento
este que será efetuado em janeiro de 2010. (grifo próprio)
13.
No Recurso Voluntário, o apelante alega:
13. Ocorre que a r. decisão indicou que não teria localizado nenhuma retenção
pertinente a tais juros sobre capital próprio em 2009, tendo indicado, ainda, que a
ata da TAM S.A. de 18/12/2009 teria aprovado o pagamento, mas consignado ter
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930951/2013-23
5
sido ele realizado apenas em janeiro de 2010, quando ocorreria, em seu
entendimento, o fato gerador do Imposto de Renda.
14. No entanto, sujeitando-se a empresa TAM. S.A. ao regime de competência
teria ela de reconhecer os Juros sobre Capital Próprio na data de seu crédito, ou
seja, quando aprovada em ata de assembleia sua distribuição, não podendo, pela
legislação, postergar tal reconhecimento apenas para o momento de pagamento.
14.
Junto com o Recurso Voluntário, o contribuinte anexou livro diário onde evidencia a
escrituração do JCP recebido no mesmo dia da deliberação da Assembleia aqui antes comentada
(e-fl. 142):

15.
No livro razão, há o lançamento do IRRF sobre JCP neste mesmo dia 18/12/2009 (e-
fl. 136):

16.
Por fim, foi também anexado comprovante de rendimento e de retenção de IR
referente ao JCP, onde se observa o ano de pagamento como 2010 (e-fl. 144):

17.
Esses valores acima corroboram com o oferecimento à tributação do JCP em DIPJ do
ano calendário 2009 (e-fl. 61):

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930951/2013-23
6
18.
Por conseguinte, o contribuinte também se aproveitou do IRRF sobre JCP na
apuração do resultado (e-fl. 73) – sendo este valor a soma do IRRF sobre JCP e IRRF sobre
aplicações financeiras que o contribuinte informa na DCOMP de interesse deste processo:

19.
Pois bem. As provas presentes no processo demonstram que a empresa TAM S/A
deliberou por distribuir JCP em 18/12/2009. E, por esta razão, o recorrente contabilizou o
reconhecimento desta receita e, ao mesmo tempo, o aproveitamento do IRRF sobre JCP na
apuração do IRPJ a pagar nesta mesma data. Por outro lado, o pagamento destes JCP só veio a
ocorrer em 2010, razão pela qual o comprovante de rendimento data deste período.
20.
Sobre este tema, a Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 1101-000.904, de
12/06/2013 debateu sobre a dedução dos juros sobre capital próprio a pagar. Assim se
pronunciou:
O art. 29 da Instrução Normativa no. 11/96 determina que a dedutibilidade dos
juros sobre o capital será aferida de acordo com o regime de competência, o que
está correto; o problema é saber quando surge a despesa e quando o
atendimento ao regime de competência é exigível. Em outras palavras, há dúvida
do momento em que a despesa se torna incorrida, ou seja, quando houve a
formação da relação jurídica incondicional pela qual a pessoa jurídica torna-se
devedora dos juros.
(...)
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o capital,
no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas.
O que determina a exigibilidade do pagamento ou do crédito é a existência de
uma deliberação nesse sentido e que não imponha condição suspensiva para o
aperfeiçoamento do direito e da correspondente obrigação. Antes da
formalização do ato jurídico que determine o pagamento dos juros, os titulares
do capital não têm nem mesmo um direito expectativo, a exemplo do que
ocorre com os lucros e dividendos. Ora, se os dividendos, que estão previstos em
norma de ordem pública, não existem como crédito antes de deliberação
societária, o que se dirá dos juros sobre o capital que não ostentam essa mesma
natureza jurídica? O pagamento ou crédito de juros sobre o capital é uma
faculdade e, como tal, pode ou não ser exercida pelos próprios sócios, razão
pela qual os juros não decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de
sócio ou acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o capital
é aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de forma
incondicional. Sem essa deliberação a sociedade não se obriga (não assume a
obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de título
jurídico que legitime a sua pretensão. Do ponto de vista fiscal, é no momento
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930951/2013-23
7
(período) em que o valor dos juros é imputado ao resultado do exercício que o
sujeito passivo deverá observar os critérios e limites existentes segundo o
direito aplicável. Portanto, é fora de dúvida que enquanto não houver o ato
jurídico que determine a obrigação de pagar os juros não existe a despesa ou
encargo respectivo e não há que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda
inexistente. (grifo próprio)
21.
O art. 29 da Instrução Normativa SRF no 11/96, acima citado, assim preceituava:
Juros Sobre o Capital Próprio
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas (...) (grifo próprio)
22.
A Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, atualmente vigente, assim prevê:
Art. 76. Os juros sobre o capital próprio, inclusive quando imputados aos
dividendos, auferidos por beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real e no resultado ajustado, serão registrados em
conta de receita financeira, observado o regime de competência, e integrarão o
lucro real e o resultado ajustado.
Parágrafo único. Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar os juros de
que trata o caput em conta que não seja de receita financeira e, nessa hipótese,
caso a conta não seja de receita, o montante dos juros sobre o capital próprio
deverá ser adicionado na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs. (grifo próprio)
23.
Pelo que se depreende, a apropriação do pagamento de JCP deve ocorrer pelo
regime de competência. Da mesma forma se pode falar sobre o recebimento de JCP, que é o caso
do recorrente. O racional a ser aplicado deve ser o mesmo.
24.
O momento do reconhecimento, pelo regime de competência, é a data da
assembleia que deliberar sobre o pagamento dos JCP. Neste momento surge a relação jurídica
incondicional de receber os JCP e, por lógico, é neste momento que deve ser feito o
reconhecimento desta receita e, da mesma forma, o IRRF sobre JCP. E é exatamente o que se
percebe com os documentos acostados aos autos: o contribuinte reconheceu a receita de JCP e se
apropriou do IRRF sobre JCP no mês 12/2009, período da Ata da Assembleia que deliberou pela
distribuição de tais verbas.
25.
Pelo exposto, se entende que o julgado de piso merece ser reformado, acolhendo o
recurso do contribuinte.

Dispositivo
26.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o Saldo
Negativo de IRPJ vindicado e homologando as compensações até o limite do crédito.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930951/2013-23
8
27.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 155
DF CARF MF
Original